Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001775-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON MARTINS DA SILVA - CPF: 069.040.011-00 (APELANTE), AMADEUS DO CARMO GUIMARÃES (APELANTE), LUANNA GOMES NOVAES - CPF: 061.611.861-95 (APELANTE), AMADEUS DO CARMO GUIMARAES - CPF: 718.382.981-26 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU MAYUMI KANACILO ROCHA - CPF: 004.643.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SOUZA DA SILVA - CPF: 016.667.751-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE SALINA GARCIA - CPF: 064.984.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEICAO SOARES DO CARMO - CPF: 969.609.492-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL NOBERTO DA COSTA - CPF: 650.677.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), R. A. C. D. S. - CPF: 048.668.241-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA ALMEIDA NUNES DOS SANTOS - CPF: 021.855.181-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DE LIMA BRITO - CPF: 612.023.042-49 (VÍTIMA), JOSIANA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 017.011.431-78 (VÍTIMA), PEDRO CAVALCANTE BRITO - CPF: 348.700.322-87 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RHARISTON ALVES DE SOUZA - CPF: 060.718.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA GOMES NOVAES - CPF: 061.611.861-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MARTINS DA SILVA - CPF: 069.040.011-00 (APELADO), AMADEUS DO CARMO GUIMARAES - CPF: 718.382.981-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUANNA GOMES NOVAES - CPF: 061.611.861-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo e extorsão majorados. Absolvição por insuficiência de provas. Readequação da dosimetria. Provimento parcial da defesa e desprovimento do recurso ministerial.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa dos indivíduos condenados pela prática dos crimes de roubo e extorsão majorados (arts. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I, e 158, § 1o, do CP).

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão ministerial de condenação da acusada que foi absolvida em relação aos crimes patrimoniais encontra respaldo nas provas produzidas; (ii) estabelecer se as reprimendas basilares atribuídas aos condenados por roubo devem ser readequadas; (iii) se procede a causa de aumento concernente à restrição de liberdade das vítimas do crime de roubo; (iv) verificar se houve violação ao princípio da correlação, no que diz respeito à aplicação da pena para o crime de extorsão, considerando que foi aplicada a pena correspondente ao crime na forma qualificada, bem como se a fração de aumento, pelas majorantes, encontra-se coerente e proporcional.

III. Razões de decidir

3.

A absolvição da acusada deve ser mantida, pois os indícios de autoria apresentados na fase inquisitorial não foram corroborados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a prova documental e as provas orais, na fase judicial, devidamente analisada, não comprovam, de forma inequívoca, sua efetiva participação nos crimes de roubo e extorsão majorados, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. Plenamente possível o deslocamento de majorantes sobressalentes para a primeira fase dosimétrica, razão pela qual não há falar em redução da pena-base.

5.
A causa de aumento referente à
restrição
de
liberdade da vítima,
no crime de
roubo
(art. 157, § 2.o, V, CP) deve ser aplicada quando a privação da
liberdade

extrapola o tempo necessário para a consumação do crime.

6. A dosimetria da pena referente ao crime de extorsão aplicada aos sentenciados apresenta equívoco, pois calculada com base no artigo 158, § 3o, do Código Penal, ao passo que eles foram condenados pelo delito, na forma majorada (art. 158, § 1o, do CP), bem como viola o princípio da correlação.

7. Em relação ao crime de extorsão, mantém-se o aumento da pena em metade, na terceira fase dosimétrica, não apenas em razão do número de majorantes, mas, sobretudo, porque praticado por três indivíduos, todos armados, o que extrapola a ordinariedade do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido, exclusivamente para readequar a dosimetria da pena imposta pelo crime de extorsão majorada.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição por falta de provas deve ser mantida quando os indícios apresentados na fase inquisitorial não forem ratificados sob o contraditório judicial. 2. Perfeitamente possível o deslocamento de majorantes sobressalentes para a primeira fase dosimétrica. 3. Se a pessoa permanece por mais de uma hora, sob o jugo de indivíduos armados, é plausível a incidência da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, no crime de roubo. 4. A dosimetria da pena deve observar rigorosamente o tipo penal imputado, vedada a aplicação de pena com base em dispositivo diverso daquele em que houve condenação.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 158, § 1o; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2073621/DF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0046554-7, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22.8.2022;
STJ, AgRg no HC 762047/SP, Agravo Regimental no
habeas corpus
n. 2022/0245325-3, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.8.2022; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020; TJMT, Ap Crim. 0031813-77.2016.8.11.0042, 3a CCrim., Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 2.4.2025, DJE 4.4.2025;
TJMT, Ap. Crim. 1004396-15.2024.8.11.0055, 3a CCrim – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, DJe 4.4.2025;
TJDF, Ap. Crim. 0701993-09.2021.8.07.0009,

1a Turma Criminal, Relatora: Desa. Simone Lucindo, j. 21.3.2024, Data de Publicação: 4.4.2024; TJMS, Ap. Crim.
0000549-75.2022.8.12.0051, 2a CCrim., Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 12.6.2024, Data de Publicação: 18.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1001775-07.2024.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães
foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e no artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal, e
Luanna Gomes Novaes
pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal, e artigo 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03.

Ultimada a instrução criminal, a Juíza singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado absolver
Luanna Gomes Novaes
em relação aos crimes de roubo majorado e extorsão majorada, e condená-la apenas pelo delito de posse irregular de arma de fogo com numeração raspada, ao cumprimento de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, e, de outro lado, condenou
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães
pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e no artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal, estabelecendo as reprimendas individuais e globais de 17 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 46 dias-multa, ao primeiro (Alisson), e 16 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa, ao segundo (Amadeus).

Não satisfeitos, o
parquet
e a
defesa
em comum de
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães
interpuseram seus respectivos recursos de apelação criminal.

Em suas razões recursais (Id. 262967553) o representante ministerial almeja a condenação de
Luanna Gomes Novaes
, também pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada -
art. 157, § 2o, II e V, e § 2o- A, I, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal, por entender que existem provas suficientes de que ela também teve participação nesses delitos.

Por sua vez,
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães,
assistidos pela Defensoria Pública estadual, pedem em suas razões recursais (Ids. 262967555 e 262967569) em pleito comum, a redução da pena-base concernente ao crime de roubo, o afastamento da majorante prevista no inciso V, do artigo 157, § 2o, do Código Penal, sustentando que as vítimas permaneceram sob seus domínios, apenas o tempo necessário para a subtração dos bens, e, por fim, pedem que seja revista a dosimetria relativa ao crime de extorsão, em razão do equívoco da magistrada singular, que incidiu em violação ao princípio da correlação, visto que aplicou a pena correspondente à extorsão qualificada e concomitantemente, procedeu aos aumentos relativos à extorsão majorada e, por fim, quanto ao aumento na terceira fase, pedem que seja aplicada a fração mínima de 1/3, observando-se por analogia, o disposto na Súmula 443/STJ.

Assistida, igualmente, pela Defensoria Pública estadual, a apelada
Luanna Gomes Novaes
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 262967570), rebatendo seus argumentos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

De outro lado, o
parquet
, em suas contrarrazões recursais (Id. 262967573), rebate os argumentos e pede que seja negado provimento aos apelos de
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. Élio Américo, é pelo
provimento parcial dos apelos defensivos
, apenas para readequar as penas relativas ao crime de extorsão, e pelo
provimento do recurso ministerial
, a fim de que a apelada seja condenada pelos crimes imputados na denúncia, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Apelações Criminais – Roubo majorado e Extorsão majorada [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, c/c art. 70 e art. 158, §1o, todos do Código Penal] – sentença condenatória e absolutória - irresignações defensiva e ministerial.

1. Recursos da defesa – 1. Requerida fixação da fração de 1/6 [um sexto] para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante – inadmissibilidade - patamar de 1/8 [um oitavo] proporcional ao caso e em consonância com o entendimento do STJ – 2. Reclamada exclusão da causa de aumento do §2o inciso V do art. 157, do CP - impossibilidade – restrição de liberdade configurada – 3. Requerida aplicação da pena correspondente ao art. 158, §1o, do CP – possibilidade – réus condenados no §1° do referido artigo – equívoco na dosimetria da pena do delito de extorsão majorado, tendo o juízo singular aplicado a reprimenda prevista no art. 158, § 3o, do CP - 4. Requestada aplicação da fração de 1/3 [um terço] da pena no crime de extorsão, em razão das causas de aumento descritas no §1o do art. 158 do CP – inviabilidade – aplicação das majorantes devidamente fundamentadas – comprovado nos autos o concurso de pessoas e uso de arma de fogo pelos agentes - Pelo provimento parcial do recurso.”

2. Recurso do Ministério Público – Requestada condenação de Luana Gomes Novaes pela prática dos delitos de roubo majorado e extorsão majorada – possibilidade – autoria e materialidade delitivas suficientemente comprovadas - delação extrajudicial que confirma a participação da ré - Pelo provimento do recurso.”

(Id. 271889866).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
,
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães
foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e no artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal, e
Luanna Gomes Novaes
pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal, e artigo 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03.

Por oportuno, transcrevo os fatos narrados na denúncia:

“1o FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 16 de janeiro de 2024, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial “Motocar Autopeças”, situado na av. Bandeirantes, 5211, bairro Vila Iracy, em Rondonópolis, os denunciados ALISSON Martins da Silva, AMADEUS do Carmo Guimarães e LUANA Gomes Novaes, agindo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, 01 (um) celular e 01 (uma) aliança, em prejuízo de Pedro Cavalcante Brito – valor não indicado nos autos –, 01 (uma) aliança, em prejuízo de Josiana Fernandes de Oliveira – valor não indicado nos autos – e 02 (dois) celulares, em prejuízo do estabelecimento comercial – valor não indicado nos autos.

2o FATO – EXTORSÃO MAJORADA

No mesmo período e local sobredito, os denunciados ALISSON Martins da Silva, AMADEUS do Carmo Guimarães e LUANA Gomes Novaes, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Pedro Cavalcante Brito a realizar transferência bancária, bem como a abrir um cofre.

3o FATO – POSSE DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO RASPADA

Ressai, ainda, que no dia 18 de janeiro de 2024, a denunciada LUANA Gomes Novaes possuía 01 (um) revólver, calibre 38, marca “Taurus”, com sinal de identificação raspado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo consta, no dia 16.01.2024, os denunciados convergiram que praticariam os crimes patrimoniais ora narrados. Apurou-se que LUANA ficou encarregada de conduzir o veículo automotor que levaria os demais implicados ao local do crime, bem como forneceria fuga a eles após a consumação do delito. E assim foi feito.

No início da noite do dia 16 de janeiro de 2024, LUANA, conduzindo um automóvel preto, transportou ALISSON, AMADEUS e Rhariston Alves de Souza (falecido) às proximidades do estabelecimento “Motocar Autopeças”, onde estes permaneceram em observação, na busca da melhor oportunidade para darem início a execução dos crimes.

Por volta das 20h00min, os implicados (ALISSON, AMADEUS e Rhariston) aproveitaram que as vítimas Pedro Cavalcante Brito e Josiana Fernandes de Oliveira saíam do estabelecimento com a filha no colo, e, então, realizaram a abordagem do casal, mediante emprego de três armas de fogo, determinando que entrassem no comércio, pois sabiam que teria um cofre no local. No momento em que adentravam no estabelecimento, os denunciados depararam-se com a vítima/funcionário Edilson de Lima Brito, que também foi subjugado.

Ato seguinte, os denunciados amarraram os braços das vítimas e constrangeram à vítima Pedro a abrir o cofre que só ele tinha acesso, subtraindo aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), bem como o constrangeram a abrir todos os seus aplicativos bancários, para realizar transferência bancária, via PIX, conquanto esta não tenha sido concluída, em decorrência de ausência de saldo.

Insatisfeitos com o valor arrecadado, os denunciados subtraíram os celulares, alianças, jaquetas da loja, chaves de carro etc e, após realizarem chamada de vídeo com indivíduo não identificado, deixaram o estabelecimento, adentrando o veículo conduzido por LUANA, que ficou nas proximidades aguardando a execução dos crimes.

Importa ressaltar que as vítimas ficaram em poder dos criminosos, com a liberdade restringida, por mais de 1h (uma hora), tempo superior ao necessário para a consumação dos crimes.

Na manhã seguinte – 17.01.2024 –, investigadores de polícia deslocaram-se ao local dos fatos, onde coletaram os vídeos das câmeras de monitoramento e não tiveram dúvidas de que um dos autores seria ALISSON, conhecido no meio policial.

Assim, deram início a sucessivas diligências, até conseguirem identificar onde ALISSON estava escondido, realizando, no dia 18.01.2024, sua captura. Nesse ínterim, os policiais descortinaram os outros executores materiais dos crimes seriam AMADEUS e Rhariston (falecido), bem como que uma residência situada na Rua Marechal Dutra, nesta urbe, teria servido de ponto de apoio aos increpados, o que foi confirmado com a captura de ALISSON, que, inclusive, declinou que nessa residência estariam as armas utilizadas no crime.

Diante disso, os investigadores deslocaram-se ao local, onde localizaram LUANA, bem como encontraram a arma de fogo, calibre. 38, similar a uma das utilizadas no crime de roubo, escondida embaixo de uma coberta, ao lado de um bebê, que seria filho da denunciada. Com a realização da perícia (ID 139594794), constatou-se que a numeração da arma de fogo estava “raspada intencionalmente”.

Na residência de LUANA, também foram localizadas as roupas utilizadas por ALISSON, AMADEUS e Rhariston durante a execução dos crimes patrimoniais, reforçando seu envolvimento na empreitada criminosa.

Ato seguinte, os investigados foram ao encalço de AMADEUS, capturando-o, igualmente. (...).”
(Id. 262967343, pp. 2-4).

Também como já relatado, após o deslinde da instrução criminal a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado absolver
Luanna Gomes Novaes
em relação aos crimes de roubo majorado e extorsão majorada, e condená-la apenas pelo delito de posse irregular de arma de fogo com numeração raspada, ao cumprimento de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, e, de outro lado, condenou
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães
pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e no artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal, estabelecendo as reprimendas individuais e globais de 17 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 46 dias-multa, ao primeiro (Alisson), e 16 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa, ao segundo (Amadeus).

Não satisfeitos, o
parquet
e a defesa em comum de
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães
interpuseram seus respectivos recursos de apelação criminal.

I – Do apelo ministerial

O representante ministerial almeja a condenação de
Luanna Gomes Novaes
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada -
art. 157, § 2o, II e V, e § 2o- A, I, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal, por entender que existem provas suficientes de que ela também teve participação nesses delitos.

No entanto, já adianto que revendo as provas produzidas, sobretudo as provas judiciais, de fato, prepondera a dúvida, razão pela qual deve ser mantida a absolvição da apelada, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade, em relação a ambos os ilícitos, é inconteste, conforme atestada pelos boletins de ocorrência (Ids. 262966844 e 262966845), laudo pericial em arma de fogo (Id. 262967325), relatório de investigação (Id. 262967327), e relatório de indiciamento (Id. 262967328) e, seguindo a trilha dos mencionados relatórios, também se revelaram os indícios de autoria.

Entretanto, como se sabe, indícios, por si só, não são suficientes para a formação do juízo de inculpação contra a pessoa, devendo as provas inquisitoriais serem devidamente corroboradas na fase judicial – circunstância essa que não ocorreu no caso em apreço, ao menos no que diz respeito à acusada
Luanna Gomes Novaes.

Melhor esclarecendo, tem-se que na fase investigativa os indícios de participação da apelada surgiram após as declarações de Amadeus do Carmo Guimarães, que além de réu confesso, indicou o suposto envolvimento de
Luanna
no evento criminoso.

Destaco:

“(...)
QUE A PESSOA DA LIGAÇÃO CONTRATOU O INTERROGANDO PARA FAZER UM “CORRE”, EM UMA LOJA DE MOTO, POIS O POVO IA TER MUITO DINHEIRO, QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO QUE O “CORRE” TRATAVA-SE DE UM ROUBO; QUE O INTERROGANDO CONCORDOU, FICANDO COMBINADO QUE PASSARIAM EM SUA CASA PARA PEGAR O INTERROGANDO, QUE O COMBINADO PELA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO SERIA DE RECEBER PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS; QUE ALISSON CHEGOU EM UM CARRO PRETO (NÃO SABE DIZER O MODELO, MAS ERA DA MARCA CHEVROLET) COM UMA MULHER (LUANA), QUE ATRAVÉS DAS FOTOS APRESENTADAS NESTA DELEGACIA RECONHECEU TRATAR-SE DE LUANA GOMES NOVAES, QUE FORAM EM UMA CASA LOCALIZADA NO CENTRO, E PEGARAM UM OUTRO HOMEM, NÃO CONHECIA TAL HOMEM, NÃO SABE SEU NOME, FOI A PRIMEIRA VEZ QUE VIU TAL PESSOA; QUE SENDO APRESENTADO FOTO DE UMA RESIDÊNCIA, RECONHECEU A CASA DE LUANA, COMO SENDO A CASA EM QUE PEGOU O TERCEIRO INDIVIDUO. QUE LUANA FOI DIRIGINDO O VEICULO, DEIXOU O INTERROGANDO, ALISSON E O OUTRO HOMEM, NO LOCAL ONDE FARIAM O ROUBO, E LUANA FICOU RODANDO O CARRO; QUE AS “FERRAMENTAS” ARMAS, JÁ ESTAVAM DENTRO DO CARRO, NÃO SABE QUEM ERA O DONO DAS ARMAS, QUANDO CHEGARAM PARA PEGAR O INTERROGANDO, AS ARMAS JÁ ESTAVAM NO CARRO, NO TOTAL DE DUAS; QUE NÃO SABE DIZER DE QUEM É O CARRO, PORÉM QUEM DIRIGA O VEICULO ERA LUANA, FOI LUANA QUEM DIRGIA NO MOMENTO EM QUE PEGARAM O INTERROGANDO EM SUA RESIDÊNCIA, E CONTINUOU DIRIGINDO O VEICULO, DEIXANDO NO LOCAL ONDE SERIA PRATICADO O ROUBO E APÓS O ROUBO NO MOMENTO DA FUGA; (...) QUE ASSIM QUE ENTRARAM NA EMPRESA DE MOTOS, O ROUBO FOI ANUNCIADO POR ALISSON E PELO OUTRO COMPARSA QUE NÃO SABE DIZER O NOME; (...) QUE DURANTE O ROUBO FOI REALIZADA VIDEO CHAMADA COM UM COMPARSA QUE ESTAVA DANDO APOIO EXTERNO, SENDO QUE ESTE AVISOU QUE A POLICIA ESTAVA CHEGANDO NO LOCAL E QUE ERA PARA ELES FUGIREM; QUE SEGUIRAM A PÉ ATÉ A METADE DA QUADRA, ONDE LUANA JÁ GUARDAVA NO VEICULO CHEVROLET COR PRETA; (...) QUE LUANA DEIXOU O INTERROGANDO PRÓXIMO DA UPA, LOGO PEGOU CARONA COM UMA PESSOA; QUE CONHECE ALISSON DESDE CRIANÇA, ACREDITA QUE FOI ALISSON QUEM PASSOU O CONTATO DO INTERROGANDO PARA A PESSOA QUE O CONTRATOU POR TELEFONE; (...) QUE TINHA CONHECIMENTO QUE LUANA TAMBÉM RECEBERIA UMA PARTE DO QUE FOSSE ROUBADO, NÃO SABENDO DIZER QUANTO LUANA RECEBERIA; QUE DURANTE O TEMPO QUE ESTEVE NO CARRO, PERCEBEU CERTA INTIMIDADE DE LUANA COM O TERCEIRO HOMEM, COMO SE FOSSEM PARENTES”
(Id. 262967282, pp. 2-4).

Já nesse ponto, não desmerecendo a credibilidade das investigações, vejo que o conteúdo das declarações do coacusado Amadeus do Carmo, de certo modo, chama atenção, porquanto analisando detalhadamente percebe-se que, a todo momento, menciona
Luanna
. Digo isso porque em relação aos demais parceiros, sequer apontou maiores detalhes, inclusive nem soube precisar o nome do apontado “mentor” do crime, o qual seria o tal de Rhariston Alves de Souza, vulgo “PK”, (que foi morto dias depois, após confronto com a polícia, no município de Sonora/MS), e, possivelmente, mantinha relacionamento com
Luanna,
conforme sugerem as demais provas produzidas.

Em contrapartida, o coacusado Alisson Martins da Silva, em seu interrogatório policial (Id. 262967274), embora tenha confirmado sua própria participação no delito, em momento algum mencionou o envolvimento de
Luanna.

Diante dessas circunstâncias, repito, não desmerecendo o trabalho investigativo, tem-se de um lado Alisson Martins, quando interrogado na esfera policial, nada revelou sobre a participação da apelada, e de outro lado, Amadeus mencionou o nome de
Luanna
a todo instante, podendo-se compreender, que eventualmente este foi mais cooperativo ao mencioná-la
.

De toda sorte, na fase judicial, Amadeus do Carmo prestou declarações em sentido diverso, dizendo que não participou do delito e que não conhecia os demais acusados Alisson e
Luanna,
mesma linha seguida por Alisson Martins, que negou envolvimento no crime, bem como não conhecia os demais, Amadeus e
Luanna
.

Embora seja certo que a negativa de autoria, por eles sustentada em Juízo, não apresenta qualquer credibilidade, visto que as demais provas produzidas demonstram, a exaustão, que eles foram os executores do crime – a exemplo de procedimentos de reconhecimento efetuados pelas vítimas em sede policial, com respaldo em declarações seguras e coerentes, em ambas as fases processuais, respaldas pelo trabalho investigativo, além de imagens de câmeras de segurança –,
no entanto
, em relação à apelada
Luanna Gomes Novaes
, em razão da retratação judicial do coacusado Amadeus do Carmo, não restaram quaisquer outras provas aptas a comprovar a autoria que a ela pretende atribuir o representante ministerial.

Apesar de ser até mesmo desnecessário, convém mencionar que as vítimas apontaram que os executores direto do delito foram três indivíduos, ou seja, aqueles que adentraram à loja, de modo que, evidentemente, não apontaram a participação da apelada no delito, inclusive porque sua conduta seria apenas, supostamente, de dirigir o veículo que deu fuga aos demais acusados.

Em acréscimo, a apelada
Luanna Gomes Novaes,
na fase judicial, também negou qualquer envolvimento nos ilícitos, apenas admitindo que mantinha relacionamento íntimo com o acusado Rhariston (falecido).

Portanto, a meu ver, apesar dos substanciosos argumentos contidos nas razões recursais do
parquet
, a respeito do detalhamento das investigações, o fato é que não ficou sobejamente comprovado, diga-se, pelas provas judiciais, o envolvimento da apelada.

A propósito, como bem exaurida toda a controvérsia pela douta Juíza monocrática, tem-se que:

“Não obstante, extrai-se do Relatório de Investigação n° 2024.13.8789, assim como do depoimento do policial civil Juliano Gomes da Silva, que as imagens captadas apenas demonstram o veículo Celta de cor escura próximo ao estabelecimento comercial durante o roubo, inexistindo qualquer identificação quanto ao condutor do veículo.

No mesmo norte, o Relatório de Análise no. 100/2024 – NI/DERF/ROO, concluiu pela impossibilidade de indicar o autor do terminal telefônico em que estavam armazenas fotos do local do crime, do dinheiro e as alianças.

Nesse contexto, impede destacar que a ré afirma que o referido celular pertencia ao suspeito Rhariston, que momentos antes estava em sua residência.

Desse modo, a participação da ré Luanna na empreitada criminosa baseia-se exclusivamente na delação extrajudicial do corréu Alisson Martins da Silva, retratada em juízo, que não se mostra hábil a fundamentar uma condenação, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

(...)

Nesse viés, embora possam existir fortes indícios da prática do crime pela acusada, tais elementos não se converteram no curso da instrução criminal em prova segura e inconteste para trazer a certeza que é necessária ao pronunciamento condenatório. A autoria não pode ser apenas presumida, deve ser provada além de qualquer dúvida razoável, como já rezava o brocardo facta non praesumuntur, sed probantur.

Sabe-se que ao lado da presunção de inocência como critério pragmático de solução da incerteza, o princípio do in dubio pro reo impõe a carga probatória ao acusador.”
(Id. 262967522, pp. 23-24).

Em resumo, o fato é que a delação de Amadeus do Carmo, na fase inquisitorial, além de isolada, não ficou devidamente corroborada em Juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É bem verdade que a retratação judicial, quando isolada e divorciada das demais provas produzidas, não é apta para derruir a acusação. Entretanto, no caso dos autos, essa retratação vem corroborada por outros elementos probatórios produzidos também na fase judicial, a exemplo do que declarou o coacusado Alisson e, sobretudo, porque não há nenhuma outra testemunha que aponte a efetiva participação dela no delito.

Acrescento ainda que, os apontamentos ministeriais a respeito do encontro das vestimentas utilizadas pelos autores do crime e de uma arma de fogo na residência de
Luanna Gomes
, em nada comprovam a sua efetiva participação no delito, pois, como elucidado nos autos, ela mantinha relacionamento íntimo com o coautor, falecido, Rhariston Alves de Souza, de modo que estavam frequentemente juntos, o que torna justificável a localização dos objetos na sua residência.

Com efeito, como destacado pela Juíza de primeiro grau, as provas investigativas apenas sugerem a participação da apelada no delito e, friso, isso jamais pode ser visto como impunidade.

Não se está a afastar efetivamente a autoria da apelada. O fato é que não existem provas judiciais a contento, que permita apontar, com segurança, que ela participou do delito, nãos sendo permitido, na esfera criminal, laborar com presunções.

Nesse sentido, segue o entendimento desta Corte:

“(...) 3. O conjunto probatório não apresenta coesão quanto à autoria do crime imputado ao recorrido, havendo contradições entre as provas colhidas na fase inquisitorial e aquelas produzidas sob o crivo do contraditório. 4. A
retratação
de testemunha em juízo, afastando a identificação do recorrido como um dos autores do crime, reforça a incerteza sobre a autoria delitiva. (...) 6. Diante da fragilidade do acervo probatório e da ausência de certeza quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in
d
ubio
pro reo, mantendo-se a absolvição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, sendo inviável o decreto condenatório com base em provas contraditórias ou frágeis. 2. A aplicação do princípio
in dubio
pro reo impõe a absolvição do acusado, quando as provas produzidas não forem suficientes para afastar a
dúvida
razoável sobre sua participação no crime”. (...).”
(TJ/MT – Ap Crim. 0031813-77.2016.8.11.0042, 3a CCrim., Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 2.4.2025, DJE 4.4.2025)

“(...) 1. Se a prova existente nos autos, notadamente aquela produzida em contraditório judicial, não se revelar cristalina e convincente, faz-se imperiosa a absolvição de um dos acusados, em irrestrita vassalagem ao princípio do “
in

dubio
pro reo” (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0010494-50.2017.8.11.0064 – 2a CCrim – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, julgado em 17.10.2018, DJe 19.10.2018).

Dessarte, a absolvição de
Luanna Gomes Novaes
é medida a ser mantida, observando-se, sobretudo o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, e a primazia do princípio
in dubio pro reo.

II – Do apelo defensivo

Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães
buscam, em pleito comum, a redução das reprimendas basilares concernente ao crime de roubo, além do afastamento da majorante prevista no inciso V, do artigo 157, § 2o, do Código Penal, sustentando que as vítimas permaneceram sob seus domínios, apenas o tempo necessário para a subtração dos bens.

Por outra vertente, pedem que seja revista a dosimetria relativa ao crime de extorsão, alegando que houve equívoco da magistrada singular, que incidiu em violação ao princípio da correlação, visto que aplicou a pena correspondente à extorsão qualificada (art. 158, § 3o, CP), e concomitantemente, procedeu aos aumentos relativos à extorsão majorada e, por fim, quanto ao aumento na terceira fase, pedem que seja aplicada a fração mínima de 1/3, observando-se por analogia, o disposto na Súmula 443/STJ.

Analisando minuciosamente as arguições, vejo que assiste parcial razão à defesa.

De acordo com os critérios para aplicação da pena, seguindo a linha intelectiva do artigo 68 do Código Penal, inicialmente, analisando as circunstâncias do artigo 59 do mesmo
Code
x, aplica-se a pena-base, em seguida são consideradas eventuais circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, se incidem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Desse modo, em sede recursal, igualmente analisa-se a aplicação da pena e os argumentos e pedidos defensivos, observando-se esse critério trifásico.

Dito isso, apesar de o primeiro objeto de discussão defensiva se referir à aplicação da pena-base referente ao delito de roubo, entendo pertinente analisar previamente o pedido de afastamento da majorante prevista no inciso V (restrição à liberdade), do artigo 157, § 2o, do Código Penal, uma vez que ela foi deslocada para a primeira fase dosimétrica.

E, como tal, vejo que não assiste razão à defesa.

A este respeito, foi narrado na inicial acusatória e devidamente comprovado nos autos que:

“Por volta das 20h00min, os implicados (ALISSON, AMADEUS e Rhariston) aproveitaram que as vítimas Pedro Cavalcante Brito e Josiana Fernandes de Oliveira saíam do estabelecimento com a filha no colo, e, então, realizaram a abordagem do casal, mediante emprego de três armas de fogo, determinando que entrassem no comércio, pois sabiam que teria um cofre no local. No momento em que adentravam no estabelecimento, os denunciados depararam-se com a vítima/funcionário Edilson de Lima Brito, que também foi subjugado.

Ato seguinte, os denunciados amarraram os braços das vítimas e constrangeram à vítima Pedro a abrir o cofre que só ele tinha acesso, subtraindo aproximadamente R$1.000,00 (mil reais), bem como o constrangeram a abrir todos os seus aplicativos bancários, para realizar transferência bancária, via PIX, conquanto esta não tenha sido concluída, em decorrência de ausência de saldo.

(...)

Importa ressaltar que as vítimas ficaram em poder dos criminosos, com a liberdade restringida, por mais de 1h (uma hora), tempo superior ao necessário para a consumação dos crimes.”
(Id. 262967343, pp. 3-4).

Pela dinâmica dos fatos narrados na denúncia e devidamente corroborados pelas vítimas, tem-se que elas ficaram em poder dos assaltantes por mais de uma hora, inclusive com os braços amarrados.

É assente o entendimento de que a restrição do
ius ambulandi
da vítima não precisa se protrair no tempo para ensejar a incidência da especial aumentativa, devendo o interregno temporal, para tanto, ser avaliado à luz dos ditames da razoabilidade.

Dessarte, na hipótese, vejo que o lapso temporal de mais de uma hora, dividido em duas situações, primeiro, o efetivo roubo, e, posteriormente, prolongando-se a conduta, para a tentativa dos apelantes de obter transferências via
pix
das vítimas, demonstram que elas permaneceram sob o julgo de indivíduos armados, sofrendo ameaças por demasiado tempo, juridicamente significativo e que excedem o necessário para mero despojamento dos bens.

Sobre a questão, esta Corte assim já se pronunciou:

“(...) 6. A majorante da
restrição
de
liberdade
no crime de
roubo
(art. 157, §2.o, inc. V, do CP) se configura quando a vítima permanece privada de sua
liberdade
por tempo juridicamente relevante. No caso, as vítimas ficaram amarradas e confinadas por mais de 40 minutos, período superior ao necessário para a consumação do crime, justificando a incidência da causa de aumento.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso ministerial parcialmente provido (...) Tese de julgamento: (...) 2. A causa de aumento por
restrição

de
liberdade

no crime de
roubo
(art. 157, §2.o, inc. V, do CP) se aplica quando a privação da
liberdade

da vítima extrapola o tempo necessário para a consumação do crime.
(...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1004396-15.2024.8.11.0055, 3a CCrim – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 2.4.2025, DJE 4.4.2025).

Assim, tem-se plenamente configurada a majorante de restrição à liberdade das vítimas, em relação ao
crime de roubo
.

Em prossecução, retorno à análise da aplicação da pena-base.

No caso, como já dito anteriormente, a douta Magistrada singular deslocou as majorantes concernentes ao concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas para a primeira fase dosimétrica, para ambos os apelantes, aos seguintes fundamentos:

“A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] “autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

(...)

Desta feita, a causa de aumento referente à utilização da arma de fogo deverá incidir na 3a fase da dosimetria, enquanto as demais majorantes serão consideradas na 1a fase da dosimetria.”
(Id. 262967523, p. 47).

E, por fim, assim consignou para ambos os sentenciados:

“(...)
A
culpabilidade
do réu é agravada, na medida em que ele perpetrou o delito em coautoria com seus cúmplices, circunstância que deve ser avaliada desfavoravelmente. (...) as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, a medida em que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime (aproximadamente 1 hora), valendo-se de forma anormal para garantir a subtração planejada, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal (STJ. AgRg no HC 707.068/RJ); (...).

(...)

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (STJ. AgRg no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo da pena é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses. Diante disso, levando em conta a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multas.”
(Id. 262967523, pp. 48 e 52-53).

Não vejo nenhum desacerto.

Exaustivamente se sabe que é plenamente possível o deslocamento de majorantes sobressalentes para a primeira fase dosimétrica.

Veja-se a jurisprudência pátria:

“(...) O Magistrado fixa a pena-base de acordo com a valoração das circunstâncias judiciais em cada caso. (...) 3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base. 4. Apelações conhecidas e não providas.”
(TJ/DF Ap. Crim. 0701993-09.2021.8.07.0009 1837205,

1a Turma Criminal, Relator: Desa. Simone Lucindo, Data de Julgamento: 21.3.2024, Data de Publicação: 4.4.2024).

“(...)
Pena mantida
. É pacífico o entendimento sobre a possibilidade de deslocamento de causas de aumento de pena da terceira para a primeira fase da dosimetria, na hipótese de concurso de majorantes, desde que em decisão fundamentada, de acordo com o livre convencimento motivado e a discricionariedade vinculada que possui o julgador na fixação da reprimenda.”
(TJ/MS – Ap. Crim.
0000549-75.2022.8.12.0051, 2a CCrim., Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 12.6.2024, Data de Publicação: 18.6.2024).

Prosseguindo. Quanto à fração utilizada pela magistrada sentenciante para o recrudescimento da pena-base, igualmente não vejo qualquer desacerto na aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre a fração a ser utilizada na aplicação da pena-base, admitindo, contudo, o emprego da fração de
1/6,
para cada circunstância judicial, a qual deve ser
empregada sobre a pena mínima
cominada ao tipo penal, ou, igualmente, admite-se a fração de
1/8
,
sobre o intervalo mínimo e máximo
da reprimenda cominada ao tipo penal.

A Quinta Turma do STJ, sob relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no dia 23.8.2022, assim assentou:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6
sobre o mínimo legal
, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(STJ – AgRg no HC 762047/SP – Agravo Regimental no
habeas corpus
n. 2022/0245325-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022 – DJe 26.8.2022).

No entanto, o mesmo Superior Tribunal de Justiça ressalta também que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
(AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020).

Ademais, o próprio Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do
AgRg no AREsp 2115624/RS – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0122954-3, ocorrido no mesmo dia daquele anterior julgado, ou seja, em 23.8.2022, também registrou em seu voto condutor que:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022).”

Esse entendimento também foi exposto pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, no seguinte julgado:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base
,

1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ – AgRg no REsp 1996583/RN – Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0090313-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.8.2022 – Dje 22.8.2022).

Por sua vez, o Ministro Joel Ilan Paciornik assim ressaltou:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de
aumento
de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.
2. “
Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente
” (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 2073621/DF – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0046554-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 16.8.2022 – DJe 22.8.2022).

Pelo exposto, portanto, o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto, porém, não é menos certo que, na falta de razão especial, a majoração da pena-base
deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, e, incidindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser indiscutivelmente obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Com esses esclarecimentos, tratando-se de crime de roubo, com certas peculiaridades indicando grau de gravidade concreta na conduta, entendo que a pena-base, majorada em
9 meses, para cada circunstância judicial desfavorável
, ou seja, representando o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima,

atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se justa, equilibrada e proporcional ao caso em apreço.

Desse modo, mantem intactas as reprimendas individuais e definitivas de ambos os apelantes, concernente ao crime de
roubo majorado
, aplicadas nos seguintes moldes.

a)

Alisson Martins da Silva
– artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, CP), em 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, e pagamento de 31 dias-multa.

b)

Amadeus do Carmo Guimarães
– artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, CP), em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa.

Por derradeiro, entendo que equivocou-se a Magistrada na aplicação da pena concernente ao crime de extorsão.

Confere-se que os apelantes foram condenados pela prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tal qual a pretensão ministerial perseguida na denúncia, ou seja, pelo tipo penal descrito no artigo 158, § 1o, do Código Penal, que prevê a seguinte pena:

“
Art. 158

- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de
quatro a dez anos
, e multa.

§ 1o
- Se o crime é cometido por
duas ou mais pessoas
, ou com
emprego de arma
, aumenta-se a pena de um terço até metade.”

Contudo, a magistrada singular claudicou na aplicação da pena, porquanto aplicou aquela relativa ao crime de extorsão qualificada pela restrição à liberdade das vítimas, prevista no artigo 158, § 3o, do Código Penal, e que estabelece a pena de reclusão de
6 a 12 anos
.

Embora seja certo que houve restrição à liberdade das vítimas quanto ao crime de roubo, configurando o crime majorado, tal circunstância não foi apresentada pelo
parquet
na denúncia, na tipificação do delito referente ao crime de extorsão, e, não menos certo não houve aditamento da denúncia.

Se não bastasse, a própria Juíza
a quo
, no dispositivo da sentença, conforme dito anteriormente, condenou os apelante, expressamente, pela conduta delitiva descrita no artigo 158, § 1o, do Código Penal.

Assim, evidentemente, embora não desconheça que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação legal dada pelo Ministério Público, não pode a magistrada sentenciante condenar por determinado tipo penal, frisando a hipótese de crime majorado e aplicar a pena referente à outra hipótese, no caso, de crime qualificado, e o que é pior, se não bastasse, ao cabo, ainda aplicou concomitantemente o acréscimo pelas majorantes, recrudescendo a pena em mais 1/2 – metade.

Já adianto, para que surjam questionamentos, que não há sequer falar em aplicação da chamada
emendatio libelli
ou
mutatio libelli
, pois, a toda evidência configuraria violação ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença, de modo que, a meu ver, trata-se de verdadeiro erro na aplicação da pena.

Desse modo, passo a readequação da pena referente ao crime de extorsão majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Levando a efeito que nenhuma das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) foram sopesadas desfavoravelmente aos sentenciados, fixo as reprimendas basilares, individuais e idênticas de
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães,

em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, observa-se que em benefício de
Alisson
, incidem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência.

Desse modo, efetuadas as compensações, e observando-se o óbice da Súmula 231/STJ, mantenho a pena intermediária em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Em relação a
Amadeus do Carmo
incidem, concomitantemente, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que, efetuada a compensação integral, mantem-se a pena intermediária, igualmente, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Finalmente, na última etapa, em razão das majorantes previstas no artigo 158, § 1o, do Código Penal, elevo as reprimendas dos apelantes em metade (1/2).

Nesse ponto, confere-se que a Magistrada singular bem justificou a fração empregada, diante da pluralidade de agentes na empreitada criminosa, embasando sua convicção em julgados da Corte Superior.

Portanto, não se trata de apego apenas na quantidade de majorantes, o que afasta a incidência analógica da Súmula 443/STJ.

De fato, a pluralidade de agentes, no caso, de 3 indivíduos, inclusive todos armados, ou seja, também a pluralidade de armas, justifica-se o emprego da fração mais gravosa – 1/2.

Assim, para o delito de extorsão majorada, previsto no artigo 158, § 1o, do Código Penal, fixo a pena individual e idêntica de
Alisson Martins da Silva
e
Amadeus do Carmo Guimarães,
em 6 anos de reclusão
, além do pagamento de 15 dias-multa.

Finalizando, por força do disposto no artigo 69 do Código Penal, fixo as seguintes penas definitivas:

a)

Alisson Martins da Silva
– 14 anos, 10 meses e
28 dias de reclusão, e pagamento de 46 dias-multa.

b)

Amadeus do Carmo Guimarães
– 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 40 dias-multa.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao
apelo ministerial
, e
dou provimento parcial
ao
recurso defensivo
, apenas para readequar as reprimendas relativas ao crime de extorsão majorada, e, via de consequência, fixo as penas individuais e definitivas de
Alisson Martins da Silva,
em
14 anos, 10 meses e
28 dias de reclusão,
e pagamento de
46 dias-multa
, e de
Amadeus do Carmo Guimarães
em
13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
além do pagamento de
40 dias-multa
, ambas a serem cumpridas no regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025